Tribunal: TJSP
Processo: 2272660-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA MÃE DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – VEÍCULO ADQUIRIDO PELA MÃE COM FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM RECURSOS DO EXECUTADO, OU QUE ESTE EXERÇA POSSE COM "ANIMUS DOMINI" SOBRE VEÍCULO - DECISÃO MANTIDA.
Ausente elementos de

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA MÃE DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – VEÍCULO ADQUIRIDO PELA MÃE COM FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM RECURSOS DO EXECUTADO, OU QUE ESTE EXERÇA POSSE COM "ANIMUS DOMINI" SOBRE VEÍCULO - DECISÃO MANTIDA.
Ausente elementos de convicção capazes de afastar a presunção de veracidade das informações lançadas junto ao Detran, inviável deferir a penhora sobre o veículo registrado em nome de terceiro.

RECURSO DESPROVIDO